Tribunal: STF
Processo: ARE 1358841
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS - REVISÃO GERAL ANUAL - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA AUTORIZADORA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INCLUSÃO ORÇAMENTÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - PEDIDO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE PROVAS A DEMONSTRAR O ALEGADO REBAIXAMENTO DE NÍVEL - ÔNUS DOS AUTORES - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - ARTIGO 39, DA LEI 13.757/02 - DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE - INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% RELATIVO À URV - CONVERSÃO JÁ REALIZADA NO ESTADO DO PARANÁ - INADMISSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESPONSABILIDADE DO VENCIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte “para suprir omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, X e § 6º, e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 37, X, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 19).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Bonificação por resultado. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.148/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 7/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.148.538/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/10/18 e RE nº 927.429/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente